Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHEQUE DEVOLVIDO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de devolução de cheque, pelo sacado, por motivo de fraude. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Pela teoria finalista aprofundada ou teoria finalista mitigada, considera-se consumidor tanto a pessoa que adquire para uso pessoal quanto os profissionais liberais e pequenas empresas que se utilizam de insumos para a sua atividade de produção ou prestação de serviços, desde que comprovado o seu estado de hipossuficiência e vulnerabilidade (Acórdão n.1157627, 20180110097354APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 19/03/2019. Pág.: 513/519). A despeito de o réu ser pessoa jurídica de pequeno porte, não se vislumbra vulnerabilidade ou hipossuficiência na operação específica (transações com cheque) com o consumidor. Assim, não é possível equiparar o comerciante a consumidor.
3 – Cheque devolvido pelo sacado. Fraude. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O autor recebeu dois cheques, no valor de R$ 1.000,00 cada, em virtude de venda de mercadorias realizadas em sua loja comercial. Os cheques juntados ao processo indicam que foram devolvidos pelo sacado em razão do motivo 35 (“cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante, ou com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento”), conforme documento de ID 27733699. De acordo com o boletim de ocorrência (ID 27733697, após realizadas diligências, verificou-se que os cheques foram emitidos por terceiro estelionatário, que utilizava documentos falsos de identificação, fazendo-se passar pelo Sr. Fernando de Sousa Bezerra. A situação indica negligência do autor em receber cheque de terceiro desconhecido sem adotar as cautelas necessárias. Incumbiria ao comerciante, antes de receber o cheque, identificar, de forma eficiente, seu portador. Desse modo, é incabível a condenação do réu em indenizar o autor pelos prejuízos sofridos.
4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W